Tribunal: TJDFT
Processo: 0704197-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 1.026. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios de omissões e contradições nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelas partes foram devidamente analisadas pelo Colegiado, o qual entendeu ser o caso de reconhecimento de sucumbência parcial do autor/embargante em razão do não acolhimento da sua pretensão de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.
2.1 Quanto aos embargos de declaração da parte ré, inexistem os vícios apontados, haja vista ter o acórdão embargado expressamente estabelecido que, no caso concreto, não “tendo sido exibido o laudo de vistoria final com a assinatura do inquilino ou de quem tivesse poderes para representá-lo durante o ato, e inexistindo outras provas suficientemente idôneas a demonstrar a existência de avarias imputáveis ao locatário, há de se reconhecer a ilegalidade da retenção, ainda que parcial, da caução dada no início do contrato”.
3. O mero inconformismo das partes com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
4. Nesta assentada, incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, todavia ficam as partes alertadas de que a oposição de novos embargos de declaração com intuito meramente protelatório ensejará a imposição da penalidade estatuída no referido dispositivo legal.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.